Tribunal: TCU
Processo: 001.030/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3473/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.030/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldair Fernandes Pequeno (XXX.935.437-XX); Antonio Veltri (XXX.063.181-XX); Armando Frederico Pfeiffer (XXX.688.647-XX); Claudio de Araujo Cardoso (XXX.387.897-XX); Edson Fonseca de Albuquerque (XXX.294.487-XX); Evandro Ferreira Guedes (XXX.265.107-XX); Francisco do Nascimento Leite (XXX.340.223-XX); Joao Batista Rangel (XXX.018.487-XX); Jose Carlos de Oliveira Lopes (XXX.988.807-XX); Marcelo Marcos Pereira (XXX.640.917-XX); Nilberto Fonseca (XXX.475.097-XX); Raimundo Osterson Nogueira (XXX.605.907-XX); Wilson da Gama (XXX.930.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.